Tribunal: TJMT
Processo: 1005062-87.2026.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005062-87.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JASPIN VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 19.107.998/0001-56 (APELANTE), MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO VILELA BEZERRA DA SILVA - CPF: 022.229.681-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE EMENDA GENÉRICO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE ESPECÍFICA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, 10, 99, § 2o, E 321 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Augusto V. Bezerra da Silva – ME contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação pode ser conhecido sem o recolhimento do preparo, diante da reiteração do pedido de gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é nula a sentença que indefere a petição inicial após despacho genérico de emenda e sem oportunizar à parte a complementação específica da documentação destinada à comprovação da hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal dispensa o recorrente de comprovar o recolhimento do preparo, cabendo ao relator apreciar o requerimento e, se o indeferir, fixar prazo para o pagamento das custas, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.

4. O julgamento prejudicado do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto não implica decisão definitiva sobre o pedido de gratuidade da justiça, que pode ser reapreciado pelo Tribunal como questão prejudicial ao exame da apelação.

5. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de indicar de forma clara, objetiva e precisa quais vícios ou insuficiências devem ser sanados, não se admitindo despacho de emenda genérico ou indeterminado.

6. O princípio da cooperação processual exige que o juiz atue de modo colaborativo, permitindo à parte compreender exatamente quais documentos ou esclarecimentos são necessários para o regular prosseguimento do feito.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito somente se legitima quando a parte, após intimação específica e detalhada, deixa de cumprir a diligência determinada.

8. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça depende de prévia oportunidade para que a parte comprove sua hipossuficiência econômica ou complemente a documentação apresentada, conforme art. 99, § 2o, do CPC.

9. A prolação de sentença extintiva sem indicação concreta das deficiências da prova e sem nova oportunidade de complementação viola o contraditório e a vedação à decisão surpresa, previstos no art. 10 do CPC.

10. O formalismo excessivo, ao impedir o exame do mérito sem observância das garantias processuais, contraria os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A reiteração do pedido de gratuidade da justiça em apelação afasta a deserção até que o relator aprecie o requerimento e, se o indeferir, conceda prazo para recolhimento do preparo. 2. É nula a sentença que indefere a petição inicial com base em despacho de emenda genérico, sem especificar os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência econômica. 3. O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia oportunidade para complementação da prova documental, sob pena de violação aos arts. 99, § 2o, 10 e 321 do CPC. 4. A extinção prematura do processo sem observância do dever de cooperação e da primazia do julgamento de mérito configura error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 10, 99, §§ 2o e 7o, 101, § 1o, 290, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.752.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.921.390/SP, Primeira Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; TJRS, AI 5145887-51.2022.8.21.7000, Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Décima Segunda Câmara Cível, j. 29.08.2022; TJSP, AI 2292146-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15a Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1005062-87.2026.8.11.0041.

C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA – ME E COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA – ME, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1005062-87.2026.8.11.0041, opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, nos termos do artigo 485, I, do CPC indeferiu a inicial e julgou extinto o feito e determinou o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC (ID 365472383).

Irresignado, o embargante/apelante aduz a nulidade absoluta da sentença por “error in procedendo”, em razão de sua prolação enquanto pendente de julgamento o Agravo de Instrumento no 1010515-89.2026.8.11.0000, que versava sobre a questão prejudicial da gratuidade da justiça.

Defende que a nulidade da sentença se corrobora em razão de despacho de emenda genérico e impreciso, violador do art. 321, parágrafo único, e do art. 6o, ambos do CPC.

Diz que a sentença viola os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), da cooperação (art. 6o do CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Defende ter restado comprovada a hipossuficiência financeira, tanto da pessoa física - em razão de grave crise humanitária familiar documentada - quanto da pessoa jurídica - mediante extratos bancários que demonstram saldo negativo e ausência de faturamento.

Enfatiza a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, na medida em que a extinção dos autos impede o exercício do direito de defesa em sede de ação revisional.

Por fim, pugna pelo: (i) o conhecimento do recurso com dispensa do preparo, ante a reiteração do pedido de gratuidade; (ii) a cassação integral da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento; (iii) subsidiariamente, a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, com concessão do benefício para todos os atos do processo (ID 365472385).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por deserção. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 365472388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO)

Eminentes Pares:

Como relatado, a embargada/apelada suscita, em sede preliminar, a deserção do recurso, ao argumento de que a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação e que o pedido de gratuidade da justiça teria sido definitivamente indeferido, inclusive em sede de Agravo de Instrumento, o qual foi julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 99, § 7o, do CPC é expresso ao dispor que, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Ademais, o art. 101, § 1o, do mesmo diploma estabelece que “a parte contrária poderá impugnar o pedido de gratuidade, e o relator, antes de decidir, determinará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias”.

No caso concreto, a parte apelante reiterara expressamente, nas razões do recurso de apelação, o pedido de concessão da gratuidade da justiça, invocando os dispositivos legais pertinentes. Tal requerimento, por força do art. 99, § 7o, do CPC, opera automaticamente a dispensa do preparo, condicionando o conhecimento do recurso à análise prévia do pedido de gratuidade pelo Relator.

O fato de o Agravo de Instrumento no 1010515-89.2026.8.11.0000 ter sido julgado prejudicado por perda superveniente do objeto - e não indeferido no mérito - não implica, de forma alguma, que a questão da gratuidade tenha sido definitivamente resolvida de forma contrária à parte apelante.

Ao contrário, a decisão monocrática que não conheceu do agravo expressamente consignou que eventual nulidade por cerceamento de defesa deverá ser arguida em preliminar de apelação, o que é exatamente o que a parte apelante fez.

Portanto, a questão da gratuidade da justiça permanece em aberto e deve ser apreciada por este Tribunal como questão prejudicial ao conhecimento pleno do recurso, nos termos do art. 101, caput, do CPC.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Sem maiores digressões, verifica-se que a sentença recorrida não pode subsistir, porquanto foi proferida em descompasso com garantias processuais fundamentais que regem o processo civil contemporâneo, notadamente o dever de cooperação, a vedação à decisão surpresa e a primazia do julgamento de mérito.

Com efeito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao constatar defeitos, irregularidades ou insuficiência na petição inicial, deve o magistrado oportunizar à parte autora a respectiva emenda, indicando, de maneira clara, objetiva e precisa, os pontos que necessitam de correção ou complementação.

A exigência legal não se satisfaz com determinações genéricas ou indeterminadas, pois seu escopo é justamente permitir à parte a exata compreensão das providências necessárias para o regular prosseguimento da demanda.

Tal dever decorre diretamente do princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem atuar de forma colaborativa para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Em consonância com essa diretriz, a extinção prematura do feito constitui providência de caráter excepcional, admissível apenas quando, após intimação específica e suficientemente detalhada, a parte deixa de sanar o vício apontado.

No caso concreto, o juízo de origem determinou que os autores comprovassem sua hipossuficiência econômica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, limitando-se, contudo, a formular ordem genérica, sem indicar quais documentos seriam reputados idôneos ou quais elementos objetivos considerava indispensáveis para a demonstração da alegada insuficiência financeira.

Diante dessa determinação imprecisa, os apelantes apresentaram os documentos que entenderam adequados à comprovação de sua situação econômica, incluindo extratos bancários, documentos médicos e outros comprovantes pertinentes. Ainda assim, sem apreciar o conteúdo da documentação juntada e sem assinalar eventual insuficiência específica, o magistrado proferiu sentença de indeferimento da petição inicial, como se os autores houvessem permanecido inertes.

A conduta processual adotada revela manifesta afronta ao art. 321 do CPC, pois não é juridicamente admissível imputar à parte o descumprimento de diligência cuja extensão não foi delimitada de forma precisa.

Se a determinação judicial não explicita, de modo inequívoco, quais documentos ou informações são necessários, não se pode concluir que a providência não foi adequadamente atendida.

Além disso, a prolação da sentença extintiva sem prévia intimação para que os autores suprissem eventual insuficiência da documentação apresentada configura violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisões fundadas em questão sobre a qual não tenha sido oportunizado prévio contraditório.

Ainda que o magistrado entendesse inadequados os documentos acostados, incumbia-lhe indicar concretamente as razões dessa conclusão e franquear nova oportunidade para complementação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento da petição inicial somente se legitima quando a parte, regularmente intimada e diante de determinação clara e específica, deixa de cumprir a diligência determinada.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA (CPC, ART. 99, § 2o). NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção" (REsp 1.787.491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019). 2. Necessidade de, na espécie, determinar-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para oportunizar à parte apelante que comprove a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1752709 SP 2020/0224752-6, Relator.:

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.035 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC/2015 FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Fazenda estadual, já que verificada a ocorrência do prequestionamento ficto. Isso porque, conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1 .025, do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como superar a supressão de instância na instância ad quem, caso constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC/2015. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019. 3. Agravo interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (STJ - AgInt no

AgInt no AREsp: 1921390 SP 2021/0199230-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRONTO INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. Cabe ao juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, oportunizar à parte a complementação da documentação, a fim de possibilitar a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, nos exatos termos do disposto no § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso versado, tendo em vista o pronto indeferimento do pedido pelo juízo a quo, afigura-se impositiva a desconstituição do decisum atacado, a fim de se evitar a supressão de grau jurisdicional e possibilitar a instrução do pedido de gratuidade judiciária pela agravante. Precedente deste Colegiado. DECISÃO RECORRIDA DESCONSTITUÍDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5145887-51.2022.8.21 .7000 TAPEJARA, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 29/08/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. "ERROR IN PROCEDENDO". DECISÃO ANULADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu liminarmente o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte autora, pessoa física, sob o argumento de insuficiência da documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento liminar do pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para complementação dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, conforme previsto no art. 99, § 2o, do CPC. III. Razões de decidir 3. O

Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 99, § 2o, que o juiz pode determinar a comprovação da insuficiência de recursos, sendo necessário intimar a parte para tal fim antes de indeferir o pedido. 4. A decisão que indeferiu liminarmente o pedido de gratuidade sem essa oportunidade configura "error in procedendo", pois viola o direito à ampla defesa e ao contraditório. 5. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o indeferimento liminar da justiça gratuita só deve ocorrer após a parte ser oportunamente intimada a apresentar documentação complementar, sob pena de nulidade da decisão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido, com determinação. Tese de julgamento: "É nula a decisão que indefere liminarmente a justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para complementação da prova de hipossuficiência, conforme art. 99, § 2o, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1254296/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2018. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22921460820248260000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024).

Logo, ausentes tais pressupostos, a extinção do processo sem resolução do mérito traduz medida excessivamente formalista e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Nesse contexto, evidenciam-se duas nulidades processuais indissociáveis: a expedição de despacho de emenda genérico e impreciso e, em seguida, a prolação de sentença extintiva sem que fosse oportunizado aos autores sanar, de forma específica, eventual deficiência na documentação apresentada. O resultado foi a indevida supressão do contraditório e a criação de obstáculo processual desproporcional ao exame da pretensão deduzida em juízo.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, com sua consequente cassação, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja apreciada a documentação já juntada pelos autores e, caso ainda se entenda necessária complementação, seja oportunizada nova intimação com indicação precisa e fundamentada dos documentos ou esclarecimentos reputados indispensáveis, em estrita observância aos arts. 6o, 10 e 321 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a apreciação da documentação já acostada pelos embargantes/apelantes.

Ainda, determino que, caso o magistrado de primeiro grau entenda necessária a complementação da prova documental para análise do pedido de gratuidade da justiça, deverá observar estritamente o disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indicando de forma clara e precisa quais documentos específicos deverão ser apresentados.

Na hipótese de eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, por reputar insuficiente a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, deverá ser oportunizado à parte embargante/apelante o recolhimento do preparo recursal, em consonância com os princípios do contraditório, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026